Tribunal: TJBA
Processo: 8049053-27.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8049053-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ADSON MICHELL DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE.
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA NO ARTIGO 621, INCISO
S
I
E III,
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AVENTADA
NULIDADE DO PROCESSO SOB A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO OBSERVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ARTS. 563 E 566 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. T
eses de mácula processual, ante a ausência de procuração e de publicação, no diário de justiça, em nome de todos os Advogados que atuaram em defesa
do Revisionando
, seja para anular a ação penal desde a citação ou para devolução do prazo recursal.

2.
Da cronologia
processual analisada
, constata-se que, a despeito da ausência de instrumento de mandato com outorga de poderes, pelo Revisionando, aos Advogados
Antônio Carlos Andrade Leal (OAB/BA n.° 36.432)
e
Antônio Augusto Graça Leal
(OAB/BA n.°
30.580
)
, restou patente
o
profícu
o desempenho
dos profissionais, tanto em acompanhamento do Réu em todos os atos desde a fase investigativa quanto ante a apresentação das peças de defesa necessárias ao deslinde da causa,
estando o Sentenciado, ainda, presente quando da atuação dos Causídicos, além de oficialmente ciente de todos os atos, por citação/intimação pessoal, ao passo que nunca houve questionamentos a respeito da representação processual.

3. I
nexistência de procuração
que
, no caso concreto, constitui inobservância de formalidade que não gerou prejuízos à defesa do Revisionando, sequer a ponto de justificar a nulificação da ação penal originária, ainda mais mediante a desconstituição da coisa julgada,
máxime porquanto cediço que,
por
força
do
p
rincípio do
pas de nullité sans grief
, exige-se que a parte que suscita o vício demonstre o prejuízo concreto que adveio da prática do ato viciado,
eis
que a nulidade processual não pode ser declarada por mera presunção.
Precedentes.

4.
O
Advogado
Antônio Augusto Graça Leal
(OAB/BA n.°
30.580
),
destinatário das intimações oficiais
via diário de justiça eletrônico
,
apenas não acompanhou o Requerente na audiência instrutória final, ocasião na qual, repise-se, foi o Réu assistido pelo
Advogado Antônio Carlos Andrade Leal (OAB/BA n.° 36.432),
sendo possível extrair a atuação conjunta e colaborativa de ambos os profissionais, que juntos, inclusive, sob o timbre do escritório “Leal Assessoria Jurídica”, assinaram a petição de memoriais escritos do corréu Jefferson
Lima Martins.
A circunstância de apenas um
dos
Advogado
s
ter recebido as comunicações processuais, assim, não infligiu qualquer nódoa ao feito, além de, uma vez mais, não haver gerado prejuízos à defesa do Réu.
Precedentes do STJ.

5
.
Impossível
reconhec
imento

d
a tese de nulidade por cerceamento de defesa ante
a ausência de defesa técnica, ou até mesmo sua eventual deficiência, tampouco decorre
nte
da não interposição de recurso contra a
sentença condenatória
, ante a observância, no direito processual brasileiro, do princípio da voluntariedade recursa
l,

aspe
ctos que afastam, ademais, a possibilidade de relativizar a coisa julgada para fins de devolução de prazo recursal.

6
.
E
m atenção à Súmula n.º 523 do Pretório Excelso e à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, rejeita-se a
linha argumentativa
de nulidade, por não se identificar real afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa, tampouco respectivo e concreto gravame ao
Revisionando
,
ou qualquer mácula à higidez da ação penal já transitada em julgado.

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALMEJADA
REVISÃO DAS PROVAS JÁ
EXAMINADAS
NA VIA ORDINÁRIA NO INTUITO DE DEMONSTRAR SUPOSTA FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA PARA O MENOR
QUANTUM
PREVISTO NA NORMA.
PROVIMENTO. INIDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO À VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”.
JUSTIFICATIVA EMPREGADA PELO MAGISTRADO
A QUO

QUE
CARECEU DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA PARA FINS DE INCREMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA.
IMPOSITIVO REPARO DA PENA DEFINITIVA PARA 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n.º
8049053-27.2022
.8.05.0000
, na qual figura como
Requerente ADSON MICHELL DE OLIVEIRA SILVA
, constando, como decisão revidenda, a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1.ª
Vara Criminal Da
Comarca de Feira de Santana
/BA nos autos da Ação Penal n.° 0510231-75.2017.8.05.0080.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

a Revisão Criminal apenas para REDIMENSIONAR a pena corporal definitiva ao patamar de 20 (vinte) anos de reclusão,
mantendo-se a sentença guerreada em seus demais termos, tudo a teor
do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora